Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712378-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTICO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MORELLI COMERCIO DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda - ME em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Morelii Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda. -, reconhecendo a identidade com os embargos de declaração opostos que foram conhecidos e desprovidos, não os conhecera[2], nada provendo quanto ao petitório manejado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo, seja determinada a intimação da senhora Donizetti de Fátima Borges para representar o espólio da sócia falecida da empresa executada e responder aos termos do incidente desconsideração da personalidade jurídica instaurado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, requestada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e noticiado o falecimento da sócia da executada, a Sra. Andréia Aparecida Borges Pereira, requestara a intimação de sua genitora, a Sra. a Donizetti de Fátima Borges, para representar o espólio e responder aos termos do incidente instaurado, bem como informar acerca da partilha dos bens. Destacara que a medida perquirida ressoa escorreita, inclusive, considerando que esta figura, inclusive, como curadora das duas filhas incapazes da de cujus. Destacara que, conquanto tenha o Juízo do cumprimento de sentença rejeitado o quanto perscrutado, o decisória arrostado demanda reforma para se coadunar com a regra insculpida no art. 313, §2o, I do CPC, que preconiza que o falecimento do réu impõe que o autor informe os meios eficazes para citação dos sucessores ou herdeiros com o propósito de representar o espólio, como procedera o agravante. Rememorara que, em consonância com o princípio da saisine, a posse dos bens é transmitida para os herdeiros no momento do óbito, emergindo que, com o falecimento da sócia da empresa executada, o processo executivo pode ser movido em face do espólio, dos herdeiros ou ainda, dos sucessores do devedor (CPC, art.779, II). Noutro vértice, pontificara que o espólio é representado pelo inventariante e, caso não haja, pelo administrador provisório, seja cônjuge ou companheiro, herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, testamenteiro, ou à pessoa de confiança do juiz (CPC, art.75, VII c/c CC, art.1.797 e ss). Ressalvara, ademais, que os herdeiros dos sócios da pessoa jurídica executada não são eximidos das responsabilidades societárias, observados os limites da herança ou a proporção que lhe couber (CC, art.1.032). Sob esse panorama, verberara que, diferente do delineado pelo juízo agravado, a representação do espólio da sócia, Sra. Andréia, frente a incapacidade dos seus descendentes para compor o polo passivo da demanda, é assegurada a sua genitora (CPC, art.617, IV), ainda que inexistam bens de titularidade da falecida. Alfim, fulcrada na argumentação aduzida, pugnara pela intimação da Sra. Donizetti para que represente o espólio da sócia falecida da empresa executada para que responda aos termos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso no âmbito no cumprimento de sentença. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda - ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Morelii Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda. -, reconhecendo a identidade com os embargos de declaração opostos que foram conhecidos e desprovidos, não os conhecera[3], nada provendo quanto ao petitório manejado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo, seja determinada a intimação da senhora Donizetti de Fátima Borges para representar o espólio da sócia falecida da empresa executada e responder aos termos do incidente desconsideração da personalidade jurídica instaurado. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição do acerto da decisão guerreada, que, içada no fundamento de que do óbito de integrante do quadro societário não decorre, automaticamente, a transmissão de sua participação societária para os respectivos herdeiros (CC, art. 1.028), e que, porquanto inexiste no fólio processual elementos probatórios, ainda que indiciários, de que a genitora da sócia falecida tenha sido nomeada a inventariante de seu espólio, indeferira a pretensão do exequente, ora agravante. Alinhadas essas premissas, afere-se que a decisão arrostada está acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Primariamente, cumpre rememorar que a questão ora devolvida a reexame pelo agravante fora resolvida anteriormente no curso da fase executiva com espeque no decisório proferido na data de 24/1/2025[4]. Em face de aludida decisão, o exequente opusera aclaratórios, os quais foram conhecidos, contudo, rejeitados, nos termos preconizados no decisium prolatado em 14/2/2025[5]. Ato contínuo, opusera novos embargos objetivando a declaração do julgado, sob o argumento de que estaria maculado por vícios de omissão e contradição. Sob essa formatação é que o Juízo primevo, ao apreciar os novos aclaratórios opostos pela ora embargante, na data de 5/3/2025, irrompera o provimento ora vergastado, que deles não conhecera, sob o estofo de reprisar a insurgência objeto dos embargos de declaração já rejeitados, emergindo, mutatis mutandis, a transfiguração em pedido de reconsideração[6]. Senão, veja-se: “Não conheço dos embargos de declaração de id. 227267962, opostos, em verdade, contra a decisão de id. 210256118, que indeferiu a substituição da interessada Andreia Aparecida Borges Pereira, extinta, por sua inventariante, uma vez que se limitam a reiterar, ainda que mediante a apresentação de novos argumentos, a impugnação objeto dos embargos de declaração de id. 224760718, apreciados pelo Juízo conforme decisão de id. 225813270 e não providos.” Historiados os fatos, sobeja que a irresignação trazida à colação, a seu turno, fora agitada com lastro na decisão antecedente que, diante de os aclaratórios repisarem questões já decididas e refutadas, transmudando-se em pedido de reconsideração do decisório anterior, nada provera quanto ao peticionado, mantendo a decisão originariamente prolatada. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que simplesmente ratificara aquela anteriormente editada, não a reconsiderando, o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao pronunciamento judicial que originalmente indeferira o pleito de substituição da sócia falecida da empresa executada, a Sra. Andreia Aparecida, editada na data de 24/1/2025, mantida pela decisão que conhecera e rejeitara os aclaratórios na data de 14/2/2025 [7], a qual ressoara acastelado pelo manto da preclusão consumativa. Com efeito, a matéria que fora fomentada pelo agravante fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Nota-se que, anteriormente, o agravante já havia formulado a mesma arguição que, a par de ter sido expressamente aquilatada no curso da fase executiva, viera a ser resolvida, com definitividade, de conformidade com a decisão que rejeitara os primeiros embargos de declaração opostos, contra a qual não houvera insurgência da recorrente, tão somente a apresentação de pedido de reconsideração transmudado em novos aclaratórios, que sequer foram conhecidos. O que se infere do fólio processual, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Rememora-se que o pedido de reconsideração, transfigurado como embargos de declaração, não encerra fórmula recursal nem é apto a repristinar faculdade processual superada e acobertada pela preclusão. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões neste grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Sob essa realidade, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”4. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS ALCANÇADAS PELA IMUTABILIDADE DA PRECLUSÃO E/OU COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 873, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando as questões trazidas a julgamento já foram alcançadas pela imutabilidade decorrente da preclusão ou da coisa julgada. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1931011, 0715091-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. REDISCUSSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Matéria decida por sentença, torna-se imutável por força da coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Cumprimento de sentença é procedimento jurídico restrito às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Respeita-se a coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento, decidida e ultrapassada. 4. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não se discute o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1888423, 0704056-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo primevo, não há que se reprisar a questão relativa ao prosseguimento da querela. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento, tampouco qualquer fato novo, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 227548209, dos autos originários. [2] Decisão de ID 219291496, dos autos originários. [3] Decisão de ID 219291496, dos autos originários. [4] ID 210256118, autos originários [5] ID 225813270, autos originários [6] ID 227548209, autos originários [7] Decisão de ID ID 219291496 (fl. 1190), dos autos originários.